Tribunal: STF
Processo: ARE 1521332
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de agravo em recurso extraordinário interposto por Homero Figueiredo Lima e Marchese em face de decisão que, na origem, inadmitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) ementado da seguinte forma:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 237 /2021, QUE INSTITUI AS MICRORREGIÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. ROL DE LEGITIMADOS ATIVOS PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE NÃO PRECISA GUARDAR SIMETRIA COM O DO ARTIGO 103 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CONTROLE RECHAÇADA. A EVENTUAL ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS PARA A AFERIÇÃO DO RESPEITO À COMPETÊNCIA NÃO CARACTERIZA OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO PRINCIPAL DE RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA ÍNTEGRA DA LEI. IMPROCEDÊNCIA. COMPULSORIEDADE DA PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NAS MICRORREGIÕES QUE NÃO VIOLA A AUTONOMIA MUNICIPAL E A SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES DO STF. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS ESPECÍFICOS DA LEI. ARRANJO DAS MICRORREGIÕES DECORRENTE DE OPÇÃO POLÍTICA LEGÍTIMA. POSSIBILIDADE DE O COLEGIADO MICRORREGIONAL FIXAR HIPÓTESES EM QUE NÃO SERÁ AUTORIZADADA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ISOLADAMENTE PELO MUNICÍPIO. FORMA DE DISTRIBUIÇÃO DOS VOTOS NO COLEGIADO MICRORREGIONAL QUE NÃO CONFIGURA CONCENTRAÇÃO DO PODER DECISÓRIO NAS MÃOS DO ESTADO, CONSIDERANDO-SE O ENTENDIMENTO DO STF. EFETIVA OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS FORMAIS PARA FORMAÇÃO DA FIGURA INTERFEDERATIVA. NORMAS DEFINIDORAS DA AGÊNCIA REGULADORA DE CARÁTER MERAMENTE TRANSITÓRIO E QUE NÃO SUPRIMEM A AUTONOMIA DOS MUNICÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE CONSTATADA APENAS QUANTO AO INCISO I DO §5º DO ARTIGO 9º. VEDAÇÃO LEGAL DA CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO ISOLADA DOS SERVIÇOS PELO MUNICÍPIO, NA HIPÓTESE DE PREVISÃO DE ÔNUS PELA OUTORGA DO DIREITO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 22, INCISO XXVII, DA CF. CONTRASTE COM A NORMA GERAL NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 8987/1995, ART. 15). INCONSTITUCIONALIDADES MATERIAIS. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA MUNICIPAL ART. 15 DA CE). INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANTIVO (ART. 1º DA CE C /C ART. 5º, INC. LIV, DA CF). RECUSA LEGAL À RECEITA PÚBLICA E VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOTADAMENTE, A RAZOABILIDADE E A EFICIÊNCIA (ART. 27, CAPUT, DA CE). PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.” (e-doc. 63).



    Opostos embargos de declaração pelo amicus curiae Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (e-doc. 66), foram rejeitados pela Corte local em acórdão que contou com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TESE AFASTADA. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS QUESTÕES AVENTADAS. INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.” (e-doc. 72).



    No recurso extraordinário (e-doc. 75), Homero Figueiredo Lima e Marchese indicou como parâmetros normativos de controle de constitucionalidade os arts. 1°; 18; e 30, inc. I, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88). 



    Defendeu, em síntese, que os dispositivos impugnados na ação direta de inconstitucionalidade estadual concentrariam poderes no Estado, em suposta violação às prerrogativas constitucionais com relação aos Municípios. Sustentou o recorrente que “a contrario sensu da lógica normativa e do arcabouço constitucional até aqui inequivocadamente demonstrado, a Lei Complementar Estadual ora impugnada sequestra a titularidade do Município transferindo-a ao Estado, evidenciando a inconstitucionalidade dos dispositivos apontados.” (e-doc. 75, fls. 14 - 15).



    Apresentadas contrarrazões pelo Estado do Paraná (e-doc. 78), o recurso extraordinário foi obstado no primeiro juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal local (e-doc. 83), sob o argumento de incidência das Súmulas n°s 279, 280, 282, 283 e 284 deste Supremo Tribunal Federal, fato que deu ensejo à interposição do presente agravo em recurso extraordinário (e-doc. 86), seguido da apresentação de contraminuta ao agravo em recurso extraordinário pelo Estado do Paraná (e-doc. 88).



    Instada a se manisfestar, a Procuradoria-Geral da República (PGR) opinou pelo não provimento do agravo em parecer assim ementado:



    “Recurso Extraordinário com Agravo. Acórdão em Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual. Lei Complementar n. 237/2021, do Estado do Paraná. Intempestividade do recurso extraordinário. Falta de comprovação, no ato de interposição do recurso, da ocorrência de feriado local, de recesso, de paralisação ou de interrupção do expediente forense nas repartições judiciárias do Paraná. Agravo que não infirmou todos os fundamentos da decisão que negou trânsito ao extraordinário. Súmula n. 287/STF. Parecer por que se negue provimento ao agravo.” (e-doc. 101).



    É o relatório. Decido.



    Não merece prosperar a irresignação em face da inadmissão do recurso extraordinário operada na origem.



    Conforme relatado, o apelo extremo foi obstado no primeiro juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) sob o argumento de incidência das Súmulas n°s 279, 280, 282, 283 e 284 deste Supremo Tribunal Federal (STF). 



    Verifico que, no presente caso, apesar de ter rebatido a incidência da Súmula n° 282 desta Corte, não se desincumbiu o recorrente do ônus de rebater os demais argumentos manejados na decisão de inadmissão do recurso extraordinário, que restaram incólumes, atendo-se, tão somente, a repisar as razões já despendidas no recurso extraordinário e na petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade estadual.



    Constato, portanto, ofensa ao princípio da dialeticidade, o qual constitui requisito de regularidade recursal formal.



    Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deve-se impugnar, na petição do agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882/GO - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646/MG - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.011.160-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/5/17).



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente